Tribunal: TCU
Processo: 030.188/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11808/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.188/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Missio (XXX.309.360-XX); Caroline Casali (XXX.308.609-XX); Daniela Silva Agendes (XXX.161.190-XX); Fabiano Milano Fritzen (XXX.776.240-XX); Humberto Dias Vianna (XXX.525.500-XX); Jose Mario Barichello (XXX.501.540-XX); Joseph Murray (XXX.596.796-XX); Mariana Gonzalez Cademartori (XXX.674.490-XX); Rita Juliana Soares Poloni (XXX.456.937-XX); Silvana Pilotto Figueiredo (XXX.215.190-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.